Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-55.2017.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-55.2017.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: ADRIANA CARDOSO NASCIMENTO e outros (10)

Advogado(s)
:
LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI LOCAL. AUTOMATICIDADE PREVISTA. INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 169, CF E LRF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - É desnecessário o prévio requerimento administrativo quando se trata de vantagem instituída por lei de aplicação automática, cabendo à Administração implementá-la de ofício.

II - O termo inicial do adicional por tempo de serviço corresponde à data de aquisição de cada quinquênio, nos termos da lei local, respeitada a prescrição quinquenal, sendo descabida a fixação a partir da citação, pois a obrigação não depende de provocação judicial.

III - Comprovado o vínculo estatutário e a previsão legal do adicional por tempo de serviço, incumbe ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, inclusive o pagamento da verba, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

IV - O limite de despesa com pessoal previsto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de cumprir direito subjetivo assegurado em lei ao servidor.

V - Mantida a sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n.º 8000840-55.2017.8.05.0035
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE IBIASSUCE e como
Apelados
ADRIANA CARDOSO NASCIMENTO e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA